Tribunal: TJDFT
Processo: 0718117-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 140, § 3o C/C ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO PROBATÓRIO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM.
1. A análise da concessão de justiça gratuita ao réu é matéria de competência do Juízo da Execução, conforme a Súmula 26 deste Tribunal, não podendo ser objeto de apreciação nesta fase processual.
2. A materialidade e autoria do delito de injúria racial encontram-se cabalmente comprovadas por provas diretas e indiretas, especialmente pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, que relataram as ofensas raciais proferidas pelo réu.
3. O princípio do in dubio pro reo é aplicável somente em situações de dúvida razoável acerca da materialidade ou autoria do crime. No presente caso, a narrativa das testemunhas e da vítima elimina qualquer incerteza relevante, reforçando a suficiência das provas.
4. Nos termos do art. 387, IV, do CPP, é viável a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais à vítima, sem necessidade de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na denúncia. No entanto, considerando a condição financeira do réu, aposentado por invalidez com benefício de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, é razoável reduzir o valor da indenização para R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme precedentes que indicam a necessidade de adequação do quantum à capacidade econômica do ofensor e às circunstâncias do caso concreto.
5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.